Tribunal: TJSP
Processo: 1005689-27.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR TERCEIRO FRAUDADOR – RISCO DA ATIVIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
1 – O risco da atividade é assumido pela concessionária do serviço de telefonia, que colocando no mercado a possibilidade de que qualquer pessoa contraia linha telefônica, assumiu para si o risco de que um fraudador assim o faça. O dever

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR TERCEIRO FRAUDADOR – RISCO DA ATIVIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
1 – O risco da atividade é assumido pela concessionária do serviço de telefonia, que colocando no mercado a possibilidade de que qualquer pessoa contraia linha telefônica, assumiu para si o risco de que um fraudador assim o faça. O dever de segurança deve ser garantido pelo fornecedor, sendo um ônus seu e não do consumidor, assim como os altos lucros percebidos pelas empresas, que não são repassados aos consumidores;
2 – Acatando a possibilidade de contratação extremamente facilitada e sem a imposição de qualquer sistema de segurança, deve a concessionária ter extrema cautela ao inserir os nomes dos supostos devedores nos cadastros de inadimplentes, sob pena de negativar pessoa vítima de fraude;
3 - Magistrado a quo fixou indenização em quantia equivalente a R$ 10.000,00, levando em consideração que a negativação indevida perdurou por cerca de TRÊS MESES, apenas sendo retirada por força de decisão judicial, proferida em demanda ajuizada pelo prejudicado, que se viu obrigado a contratar advogado e dispender seu tempo para resolução de um problema criado pela própria ré. Com isso, deve ser mantido o valor da indenização, que não deve ser aumentada ou diminuída, mostrando-se proporcional ao dano causado e suficiente para impor à empresa recorrente o ônus de aprimorar a prestação de seus serviços.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000095674
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005689-27.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante MARISA LOJAS
VAREJISTAS LTDA, é apelada KAMILLA SILVA CAMPOS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1005689-27.2018.8.26.0309
VOTO 27337
APELANTE: MARISA LOJAS VAREJISTAS LTDA.
APELADO: KAMILLA SILVA CAMPOS
COMARCA: JUNDIAÍ
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DRA. DANIELLA APARECIDA SORIANO
UCCELLI
(cra)
EMENTA
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
DANOS MORAIS
CONTRATAÇÃO REALIZADA POR
TERCEIRO FRAUDADOR
RISCO DA ATIVIDADE

RESPONSABILIDADE OBJETIVA
1 O risco da atividade é assumido pela concessionária do serviço
de telefonia, que colocando no mercado a possibilidade de que
qualquer pessoa contraia linha telefônica, assumiu para si o risco
de que um fraudador assim o faça. O dever de segurança deve ser
garantido pelo fornecedor, sendo um ônus seu e não do
consumidor, assim como os altos lucros percebidos pelas
empresas, que não são repassados aos consumidores;
2
Acatando a possibilidade de contratação extremamente
facilitada e sem a imposição de qualquer sistema de segurança,
deve a concessionária ter extrema cautela ao inserir os nomes dos
supostos devedores nos cadastros de inadimplentes, sob pena de
negativar pessoa vítima de fraude;
3 - Magistrado a quo fixou indenização em quantia equivalente a
R$ 10.000,00, levando em consideração que a negativação
indevida perdurou por cerca de TRÊS MESES, apenas sendo
retirada por força de decisão judicial, proferida em demanda
ajuizada pelo prejudicado, que se viu obrigado a contratar
advogado e dispender seu tempo para resolução de um problema
criado pela própria ré. Com isso, deve ser mantido o valor da
indenização, que não deve ser aumentada ou diminuída, mostrando-
se proporcional ao dano causado e suficiente para impor à empresa
recorrente o ônus de aprimorar a prestação de seus serviços.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 221/224,
cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE o pedido inicial, declarando a inexistência
de relação jurídica entre as partes, cancelando-se definitivamente a negativação. Ainda,
condenou as rés, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais em
quantia fixada em R$ 10.000,00, com juros e correção. Diante da sucumbência, condenou as
demandadas ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados em

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1005689-27.2018.8.26.0309
VOTO 27337
20% do valor da condenação.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, que restou incontroverso nos autos que a
autora teve o nome incluído no rol de maus pagadores e passou a receber cobranças em
decorrência de suposto empréstimo que nunca celebrou com nenhuma das demandadas,
sendo ônus destas comprovar eventual regularidade da dívida, mas assim não fizeram.
Disse que diante deste fato e das regras de experiência, conclui-se que a contratação foi
feita mediante atuação de terceiro de má-fé, que fez uso dos dados da demandante, tendo
ambas as rés legitimidade para figurar no polo e responder pelos prejuízos. Ressaltou que a
autora, na qualidade de vítima do evento, se equipara à figura do consumidor, na forma do
art. 17 do CDC, sendo objetiva a responsabilidade. Afirmou que a indevida inclusão do nome
da autora no rol de maus pagadores leva à perda de crédito e impedimento na realização de
operações corriqueiras, devendo ser reconhecida a ofensa moral, fixando-se a indenização
respectiva.
Irresignada, apelou a ré MARISA S.A.
Aduziu, em suma, que ao contrário do que entendeu o i. Magistrado, a
empresa recorrente não pode ser responsabilizada pelo evento danoso, pois foi igualmente
vítima de estelionatários que utilizaram documentos originais de terceiros para realizar
compras em seu estabelecimento. Disse que o evento danoso decorreu de fato de terceiro e
não de falta de diligência sua, tendo agido com boa-fé ao ser notificada dos fatos,
providenciando a imediata retirada da negativação. Em tese alternativa, insurgiu-se contra o
valor arbitrado a título de indenização por danos morais, pois excessiva e desproporcional
aos danos causados, devendo ser reduzida. Argumentou, assim, pela reforma da r. decisão,
dando-se provimento ao recurso interposto.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, restou ele
respondido, sendo os autos posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretende a autora ver declarada a
inexigibilidade do débito apontado na inicial, condenando-se a ré ao pagamento de
indenização por danos morais. O pleito foi integralmente acolhimento pelo i. Magistrado a
quo, insurgindo-se a demandada contra tal decisão por meio deste recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1005689-27.2018.8.26.0309
VOTO 27337
De acordo com a narrativa inicial a autora jamais adquiriu produtos no
estabelecimento comercial da ré, mas ainda assim passou a receber uma série de cobranças
e teve seu nome negativado em decorrência de débito pendente. Disse ter comunicado os
fatos para a demandada, que nada solucionou, razão pela qual ajuizou esta demanda.
O i. Julgador de origem entendeu pela ocorrência de FRAUDE perpetrada por
terceiro, que na posse de documentos e dados da demandante, contraiu débitos junto à
demandada. A ré, por seu turno, em seu recurso de apelação, NÃO NEGA tal conclusão,
limitando-se a sustentar excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro.
O recurso interposto não comporta provimento.
É fato evidente na lide que a autora da demanda foi vítima de uma fraude por
parte de terceiros. E assim, evidencia-se que se houve fraude na solicitação de cartões de
crédito, financiamento e aquisição de mercadorias, não tendo a apelada usufruído dos
produtos fornecidos ou dos serviços prestados, de modo que o valor cobrado em razão deles
não era devido, razão pela qual a negativação em razão deste débito foi mesmo indevida e
injusta.
A escusa da recorrente não a socorre. Isto porque os próprios fatos narrados
na inicial e as alegações da defesa comprovam que o serviço é defeituoso. E lembre-se que,
a teor do disposto no artigo 14, parágrafo primeiro, do Código de Defesa do Consumidor, o
serviço deve ser reputado defeituoso quando não fornece a necessária segurança que o
consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração circunstâncias relevantes, entre
as quais o modo de seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam.
Verifica-se, portanto, que nenhum tipo de segurança pode um consumidor
esperar dos serviços prestados pela empresa se qualquer indivíduo inescrupuloso pode
solicitar a concessão de crédito, fornecimento de cartão ou aquisição de produtos para
pagamento a prazo em nome dele (consumidor) sem apresentar qualquer documentação
robusta que comprove sua identidade. Enfim, o defeito na prestação dos serviços é patente.
Se a empresa acatou a contratação por qualquer pessoa que a requeresse,
sem disponibilizar mecanismos que impedissem ou dificultassem fraudes, facilitando, com
isso, a ação de indivíduos inescrupulosos, os quais deste modo puderam se utilizar dos
produtos e serviços prestados, esta falhou em seu dever de diligência, devendo ter maior

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1005689-27.2018.8.26.0309
VOTO 27337
cautela ao negativar o nome do suposto contraente.
E assim, pelo fato de se poder considerar que a apelante contribuiu para
eventual fraude da qual se possa alegar vítima, (já que não agiu com cautela, não impediu a
fraude e facilitou sua ocorrência) não haveria como se acolher eventual tese de culpa
exclusiva de terceiro. E neste rumo, deve ser mantido o reconhecimento de inexigibilidade
do débito.
Por fim, imperioso ressaltar que era ônus da empresa trazer aos autos prova
da contratação, prova da existência do débito, e assim não fez, não se desincumbindo,
portanto, de seu ônus. Não trouxe sequer cópias dos documentos pessoais que, em tese,
teriam sido apresentados no momento da contratação.
A negativação foi indevida, portanto, e o dano moral restou caracterizado.
Deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que dano moral equivalia
à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da ofensa. Os mais renomados estudiosos
da responsabilidade civil modernamente conceituam o dano moral de maneira bastante clara
e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da personalidade e, em sentido mais amplo, à
própria dignidade da pessoa humana. A consequência, os efeitos de mencionada ofensa
podem, estes sim, ser constituídos pela dor, sofrimento ou vexame causado.
Não se pode exigir que o dano moral seja provado. O que deve ser provado
são fatos, condutas ou omissões que ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da
personalidade e, por consequência, sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais
fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras
da experiência.
Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a
possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se ignora
que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação, mas a
discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu artigo 5o,
incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano moral, bem como a sua

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1005689-27.2018.8.26.0309
VOTO 27337
cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive foi editada a Súmula no 37 do
STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano
moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu, portanto, a correta orientação de que os danos
morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de comprovação
de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra a análise dos
critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal matéria uma das mais
tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas uma
compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação do
dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não exatamente por
restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais situações,
a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio da reparação
pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve levar
em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao enriquecimento ilícito,
mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que novas situações desse tipo
ocorram, e também considerando o porte financeiro daquele que indenizará, não se podendo
fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito
repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as
consequências de seu ato ilícito.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. Diante de toda a
exposição sobre o tema, entendo ter se configurado ofensa aos direitos da personalidade
apta a autorizar a condenação do ofensor ao pagamento de indenização pelos danos morais
sofridos.
No caso o i. Magistrado a quo fixou indenização em quantia equivalente a R$
10.000,00, levando em consideração que a negativação indevida perdurou por cerca de
TRÊS MESES, apenas sendo retirada por força de decisão judicial, proferida em demanda
ajuizada pelo prejudicado, que se viu obrigado a contratar advogado e dispender seu tempo

PODER JUDICIÁRIO 7
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1005689-27.2018.8.26.0309
VOTO 27337
para resolução de um problema criado pela própria ré. Com isso, deve ser mantido o valor
da indenização, que não deve ser aumentada ou diminuída, mostrando-se proporcional ao
dano causado e suficiente para impor à empresa recorrente o ônus de aprimorar a prestação
de seus serviços.
Assim, tenho que o I. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e riqueza
de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e adequada,
conforme amplo precedente jurisprudencial e doutrinário, cuja segura conclusão pronunciada
não merece ser reformada pelas razões do recorrente, verificando-se que nas razões
recursais não há nenhum elemento novo, mas tão-somente a reiteração de questões já
enfrentadas pela decisão de Primeiro Grau.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. decisão, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição.
Destarte, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Inviável a majoração decorrente do art. 85, §11, NCPC, uma vez que os
honorários já foram arbitrados no máximo legal pelo i. Magistrado de Primeira Instância.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora